Tribunal: STF
Processo: Rcl 536
Classe: Rcl
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-03-24
Data de publicação: 1997-03-24

Ementa:
EMENTA: - Reclamação julgada procedente para ajustar
a quantidade da pena decorrente da condenação do reclamante, por
duas vezes dosada, pela Justiça estadual, em desconformidade com o
critério definido pelo Supremo Tribunal no julgamento de habeas
corpus e reafirmado em anterior reclamação.